Tribunal: TJDFT
Processo: 0750778-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Novo entendimento do STF (Tema 506). Aplicação retroativa. Impossibilidade.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 - Mudança de entendimento jurisprudencial – a exemplo do decidido pelo c. STF no tema 506 --, posterior à condenação, ainda que em precedente qualificado, não autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa, pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.